Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700626-06.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO NUNES VIANNA DOURADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Nunes Vianna Dourado contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n. 704627-53.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o procedimento comum, proposta por BRUNO NUNES VIANNA DOURADO, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 24.902,64. Narra a parte autora possuir diversos contratos de mútuo junto ao banco demandado, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento e desconto em conta corrente. Alega que as prestações contratadas estão a consumir grande parte de sua remuneração, a dificultar a sua sobrevivência. Discorre acerca da limitação dos descontos de prestações de empréstimos a 30% de sua remuneração líquida, e afirma não ter dado autorização para que as parcelas fossem descontadas em sua conta corrente. Assim, requer o autor, em tutela de urgência, que os descontos referentes aos empréstimos contratados sejam limitados a 30% de seus rendimentos líquidos. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Confiro à parte demandante os benefícios da justiça gratuita. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que não há probabilidade do direito vindicado, uma vez que o STJ estipulou, em sede de recurso repetitivo, que a limitação legal aos descontos feitos com consignação em folha de pagamento não se estende às contratações feitas com débito em conta (Tema 1085). Além disso, embora o autor afirme que não deu autorização para que os descontos fossem realizados em conta corrente, é de conhecimento geral que contratos de empréstimo pessoal concedidos pelo demandado, com essa modalidade de pagamento, contém cláusula que autoriza os descontos em conta corrente, motivo pelo qual é improvável que o demandante não tenha concedido a autorização por ocasião da contratação. Contudo, análise mais apurada somente será possível com a juntada do instrumento aos autos. Feitas estas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, via sistema, acerca da concessão da tutela de urgência e para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC”. Em suas razões recursais, defende que a retenção da totalidade do seu salário pelo Agravado ofende a dignidade da pessoa humana. Afirma que as cédulas de crédito bancário acostadas aos autos comprovam que os empréstimos contratados pelo Agravante são consignados em folha de pagamento, e não para desconto em conta corrente, razão pela qual o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do Tema 1085 não se aplica ao caso em análise. Aduz que os descontos relativos aos empréstimos consignados contratados perante o Agravado consomem 52% (cinquenta e dois por cento) da sua remuneração e que a totalidade dos descontos feitos pela instituição financeira na sua conta corrente supera o seu salário mensal. Alega que há risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, ante a impossibilidade de o Agravante manter a própria subsistência e de sua família. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a concessão da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de seus rendimentos mensais líquidos. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que tange ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de gratuidade de justiça e a tutela de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento no patamar de 30% dos seus rendimentos mensais líquidos. Da Gratuidade de Justiça A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma a ser necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso não forem suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, uma vez que a documentação dos autos comprova a hipossuficiência econômica do Agravante, cujo rendimento mensal líquido é inferior a cinco salários mínimos e encontra-se em clara situação de superendividamento. Dos Descontos de Empréstimos Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). Por outro lado, no âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. No presente caso, verifica-se que o Agravante contraiu diversos empréstimos junto ao BRB (Id. 34800254), porém, apenas aquele referente à Cédula de Crédito Bancário n. 17689469, com parcela de R$ 1.508,20 (mil quinhentos e oito reais e vinte centavos), foi contratado na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento (Id. 348000240), não se vislumbrando extrapolação da margem consignável no contracheque do Agravante. Com efeito, consoante demonstram os extratos bancários juntado aos autos (Id. 34800248, Id. 34800249, Id. 34800250 e Id. 3480025), verifica-se que os demais empréstimos contraídos pelo Agravante foram contratados para pagamento mediante descontos parcelados na conta corrente, modalidade de pagamento que, conforme assentado anteriormente, não se confunde com o pagamento consignado em folha de pagamento. Destaque-se que, a despeito de sustentar que o empréstimo referente à Cédula de Crédito Bancário n. 17997678 (Id. 34800241) foi contratado para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não mediante desconto em conta corrente, o Agravante não se desincumbiu de demonstrar tal alegação, uma vez que juntou aos autos apenas parte do contrato em questão, deixando de colacionar as cláusulas do ajuste que versam sobre a forma de pagamento do mútuo contratado. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não há como reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário n. 17997678 (Id. 34800241) foi contratada para pagamento mediante desconto consignado em folha de pagamento e não em conta corrente, como tem exigido a instituição financeira agravada. Em relação aos descontos em conta corrente, registro que essa matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, como representativos da controvérsia, e a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Desse modo, diante do acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando, quanto às tutelas de urgência pleiteadas, à orientação jurisprudencial que permitia a limitação a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir do devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral, decidindo no seguinte sentido: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”[1] Assim sendo, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, porquanto não se vislumbra, na espécie, extrapolação da margem consignável no contracheque do Agravante e os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente não se submetem à limitação prevista na legislação que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça pleiteada e indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;sg_classe=REsp&amp;num_processo_classe=1863973 Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora